Tribunal: TJMT
Processo: 1003539-54.2024.8.11.0059
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003539-54.2024.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUNCAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 46.440.554/0001-00 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SANDRO JOSE LUZ COSTA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. ILEGALIDADE NA OMISSÃO DA ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS IMPUGNADAS. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado por empresa participante de licitação, com dois pedidos: (
i
) análise e julgamento de impugnação ao edital apresentada tempestivamente; e (
ii
) retificação de exigências técnicas contidas no instrumento convocatório. Sentença que reconheceu a omissão administrativa quanto ao primeiro pedido e rejeitou o segundo, por inexistência de ilegalidade nas exigências editalícias.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a ausência de análise tempestiva e fundamentada da impugnação caracteriza omissão ilegal no curso do procedimento licitatório; e (
ii
) saber se determinadas exigências técnicas contidas no edital afrontam os princípios da proporcionalidade e da competitividade.

III.

Razões de decidir:

3.

Verificada a omissão da autoridade administrativa, que deixou de apreciar tempestivamente a impugnação ao edital, em afronta ao artigo 164 da Lei n. 14.133/2021 e aos princípios da legalidade, da motivação e do devido processo administrativo.

4.

As exigências técnicas impugnadas foram posteriormente justificadas pela Administração com base em critérios objetivos relacionados à destinação dos bens licitados e às condições operacionais do ente federativo, revelando-se proporcionais, razoáveis e compatíveis com o interesse público, não se verificando ilegalidade material que autorize a intervenção judicial no exercício da discricionariedade administrativa.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. A omissão da Administração Pública quanto à análise tempestiva e fundamentada de impugnação a edital licitatório configura ilegalidade, por violar o art. 164 da Lei n. 14.133/2021 e os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo administrativo. 2. Exigências técnicas previstas em edital de licitação não configuram afronta aos princípios da proporcionalidade e da competitividade quando, embora inicialmente impugnadas, são posteriormente justificadas com base em critérios objetivos vinculados à destinação do objeto e ao interesse público.
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/2021, arts. 5º, 9º, I, “
a
”, e 164.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame da sentença proferida em mandado de segurança impetrado por
SUNCAR VEÍCULOS LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGÚ
.

A presente impetração de mandado de segurança tem por objeto a concessão da ordem para compelir a autoridade coatora a proceder à análise e ao julgamento da impugnação apresentada pela impetrante no Pregão Eletrônico n. 005/2024, promovido pelo Município de São José do Xingu, bem como a determinar a retificação das exigências previstas no item I do Anexo I do respectivo edital.

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança, para declarar a ilegalidade da omissão da autoridade coatora quanto à análise da impugnação apresentada pela impetrante, determinando que esta promova a devida apreciação e julgamento do referido pleito.

Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pela ratificação integral da sentença (Id. 336812363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
trata-se de mandado de segurança impetrado por

Suncar Veículos Ltda.

em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao

Prefeito do Município de São José do Xingú
, a qual almeja a concessão da ordem para
que a autoridade coatora proceda com à análise e ao julgamento da impugnação apresentada pela impetrante no Pregão Eletrônico n. 005/2024, promovido pelo Município de São José do Xingu, bem como a determinar a retificação das exigências previstas no item I do Anexo I do respectivo edital, sob os seguintes argumentos: (
i
)
que o item I do Anexo I do referido certame contém exigências excessivas, desprovidas de justificativa técnica, de natureza restritiva e em afronta à legislação e à jurisprudência pertinentes; e (
ii
) que houve omissão ilegal da autoridade coatora ao deixar de apreciar e julgar a impugnação ao edital tempestivamente apresentada (Inicial, Id. 318098386).

Conforme consignado no instrumento convocatório, o Pregão Eletrônico n. 005/2024, promovido pelo Município de São José do Xingu, tem por objeto: “
a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura e eventual aquisição de veículo tipo SUV (sport utility vehicle) zero km, destinados a Secretarias de Saúde, Administração, Assistência Social e Educação de São José do Xingu-MT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos
” (Id. 318098390 – fls. 1).

Por sua vez, o item I do Anexo I do Pregão Eletrônico n. 005/2024 estabelece as especificações técnicas exigidas para a aquisição do veículo tipo SUV, dentre as quais se destacam, entre outras, a exigência de capacidade mínima do porta-malas de 360 litros e altura mínima de 1.576 mm (Id. 318098386).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança, ao reconhecer a ilegalidade da omissão da autoridade coatora quanto à análise da impugnação apresentada pela impetrante, determinando que esta proceda à devida apreciação e julgamento do referido pleito, sob o fundamento de que não houve justificativa legal para a inércia administrativa, e, na parte em que deixou de conceder a ordem quanto à retificação das exigências editalícias, entendeu que as especificações técnicas previstas não se revelam arbitrárias, tampouco restou demonstrado pela impetrante qualquer afronta ao princípio da competitividade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção judicial no mérito administrativo da definição do objeto licitatório (Sentença, Id. 31808864).

2.

Mérito:

Nos termos do artigo 164 da Lei n. 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), é assegurado a qualquer cidadão o direito de impugnar o edital licitatório por irregularidade, incumbindo à Administração Públ
ica apreciar e divulgar a decisão acerca da impugnação no prazo de até três dias úteis, observada a limitação de que tal manifestação deve ocorrer até o último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

A empresa impetrante, conforme demonstrado nos autos, apresentou impugnação tempestiva ao edital do Pregão Eletrônico n. 005/2024, na qual questionou pontualmente as exigências constantes do item I do Anexo I referentes à capacidade mínima do porta-malas e à altura mínima do veículo, sob o argumento de ausência de justificativa técnica idônea, sustentando que tais critérios teriam o potencial de direcionar indevidamente a licitação a modelos e marcas específicas (Id. 318098391).

Entretanto, a resposta apresentada pela autoridade coatora, embora formalmente emitida, deixou de enfrentar os pontos efetivamente impugnados pela empresa impetrante, limitando-se a tratar de questão diversa, circunstância que configura afronta aos princípios da motivação, da legalidade, da transparência e do devido processo administrativo (Id. 318098392).

No ponto, constata-se que a análise extemporânea da impugnação, publicada pelo Município no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 8/11/2024, configura reconhecimento tácito da omissão inicial, na medida em que somente naquela oportunidade foi apresentada manifestação detalhada e devidamente motivada acerca das exigências relativas à capacidade mínima do porta-malas e à altura mínima do veículo (Id. 318098862).

Dessa forma,
restou configurada a ilegalidade do ato administrativo impugnado
, consubstanciada na omissão da autoridade coatora em apreciar, de forma tempestiva e fundamentada, a impugnação apresentada pela impetrante dentro do prazo legal previsto no artigo 164 da Lei n. 14.133/2021, o que viola frontalmente os princípios da legalidade, da motivação e do devido processo no âmbito do procedimento licitatório, razão pela qual a sentença, ao reconhecer tal omissão e determinar a análise e julgamento do pleito impugnatório, deve ser integralmente mantida, por encontrar-se em consonância com o ordenamento jurídico e os elementos constantes nos autos.

No que se refere ao pedido de retificação das exigências editalícias, é certo que o princípio da competitividade, expressamente previsto no caput do artigo 5º da Lei n. 14.133/2021, impõe à Administração o dever de assegurar a mais ampla participação possível de interessados, vedando-se a imposição de cláusulas restritivas, desnecessárias ou desproporcionais que possam comprometer a isonomia entre os licitantes, conforme reforçado pelo artigo 9º, inciso I, alínea “
a
”, da referida norma.

Todavia, a legislação também assegura à Administração a prerrogativa de estabelecer exigências técnicas específicas, desde que justifiquem-se em parâmetros objetivos voltados à satisfação do interesse público e à adequada execução do objeto contratual.

Nesse contexto, verifica-se que as exigências impugnadas – notadamente aquelas relativas à capacidade mínima do porta-malas e à altura do veículo – não se mostram arbitrárias ou irrazoáveis, uma vez que foram tecnicamente justificadas pela Administração, considerando as condições particulares do Município de São José do Xingu/MT (Id. 318098862).

A destinação dos veículos a diferentes secretarias que atuam em áreas essenciais, associada à realidade geográfica da localidade – caracterizada por estradas não pavimentadas, longas distâncias e transporte de pessoas e insumos sensíveis –, legitima a fixação de parâmetros mínimos de desempenho, conforto e segurança, adequados ao uso funcional e contínuo dos bens a serem adquiridos.

Assim, à luz da motivação posteriormente apresentada nos autos, evidencia-se que as exigências editalícias impugnadas não violam os princípios da proporcionalidade nem da competitividade, tampouco revelam direcionamento indevido do certame, motivo pelo qual não se verifica ilegalidade material que justifique a intervenção judicial no mérito administrativo da definição do objeto licitatório.

Em conclusão, a sentença não comporta reforma, porquanto seus fundamentos permanecem hígidos e em conformidade com o ordenamento jurídico, tendo reconhecido, com acerto, a ilegalidade da omissão administrativa quanto à análise tempestiva da impugnação, ao passo que, com igual acerto, afastou a alegação de ilegalidade material nas exigências editalícias, as quais se revelam justificadas, proporcionais e compatíveis com o interesse público e a finalidade da contratação.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026